Tribunal: STF
Processo: Rcl 79612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamante contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação de sua autoria, em decisum assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 960.429-RG/RN (TEMA RG Nº 992). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”. (e-doc. 8) 

    2. Alega o embargante que a decisão vergastada incorreu em omissão, uma vez que o agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, “quando da distribuição da presente Reclamação, se encontrava aguardando julgamento por sessão virtual que teria início em 21/05/2025 e terminaria em 27/05/2025”.

    3. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que “seja sanada, com a devida vênia, a omissão apontada quanto à efetiva apresentação de recurso especial contra o V. Acórdão proferido em sede de apelação, verificando-se que não restavam outros recursos a manejar quando da distribuição da presente reclamação”.

         É o relatório.

         Decido.

    4. Os argumentos da embargante não merecem prosperar. 

    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”—, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

    6. No caso em tela, o embargante alega omissão quanto ao requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no momento do ajuizamento da reclamação já havia sido interposto agravo interno em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário e, no momento do julgamento da reclamação (26/05/2025), o referido agravo interno, pendente perante o Superior Tribunal de Justiça, estava em julgamento virtual (21/05/2025 a 27/05/2025).

    7. Ocorre que o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, consiste em requisito indispensável ao ajuizamento de reclamação que tenha por alegação afronta a tese firmada em repercussão geral. Trata-se, portanto, de requisito essencial à propositura da ação reclamatória, cujo cumprimento, por evidente, há que estar caracterizado no momento de seu ajuizamento. 

    8. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, isto é, que julga o agravo interno, o que não ocorreu nos autos antes da propositura desta ação.

    9. In casu, quando do ajuizamento da presente reclamação, protocolada nesta Corte em 15/05/2025 (e-doc. 6), tal requisito não havia sido cumprido. Assim sendo, não há como dar seguimento à ação. É nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:


"RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE ANÁLISE QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO INCISO II DO § 5º DO ART. 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. A exigência do esgotamento das instâncias ordinárias como condição de admissibilidade da reclamação deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação. A pendência de apreciação do recurso extraordinário, bem como de agravo interpostos na origem revela não ter sido concluído o iter processual exigido para o ajuizamento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC.
 2. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 
3. Embargos de declaração rejeitados." 
(Rcl n° 50.141-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023; grifos nossos).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SOCIEDADE PROFISSIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 940.769 (Rel. Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 918 da repercussão geral. 
2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 
3. A decisão reclamada, em nenhum momento, aborda a eventual incidência do Tema 918 da repercussão geral. 
O Tribunal de origem, a partir do exame do material probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que “a sociedade explora ofício intelectual, inexistindo elemento de empresa – organização dos fatores para a produção ou a circulação de bens ou de serviços – a desconfigurar seu caráter uniprofissional”, “o que enseja recolhimento do ISSQN conforme alíquota fixa, de acordo com o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68”.
 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(Rcl nº 59.345-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos nossos). 

    10. Observa-se, portanto, que a sustentação apontada nos presentes embargos não se enquadra nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.022 do CPC, na medida em que a decisão embargada contém todos os elementos que fundamentaram sua conclusão, não se vislumbrando, pois, qualquer omissão.

    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 4 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator